Tribunal: TJDFT
Processo: 0750726-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. COMPROVAÇÃO.
1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação.
2. Incumbindo-se o devedor de provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, a desconstituição da penhora realizada é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.